Tribunal: CARF
Processo: 13888.727351/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Quando no Relatório Fiscal estão contidas todas as informações a respeito dos valores apurados das infrações, as quais foram imputadas aos sujeitos passivos, bem como a maneira como foram extraídas as informações, as quais deram ensejo ao Auto de Infração, acompanhada da capitulação legal das irregularidades detectadas no curso da fiscalização, não há que se falar em nulidade do procedimento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexistente quaisquer dos óbices elencados nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se falar de nulidade do auto de infração.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
CUSTOS. FIRMA INIDÔNEA. GLOSA. ART. 217 DO RIR/99
Restou comprovada a inexistência das operações de aquisição de mercadorias, à evidência da situação irregular da suposta fornecedora das mercadorias. Nesse sentido, o art. 217 do RIR/99 dispõe que não produzirá efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESE CONFIGURADA.
Nos termos do artigo 530, inciso II, do RIR/99, existindo indícios de fraude ou vícios, erros ou deficiências, identificados pela autoridade fiscal, é autorizado o arbitramento do lucro real, aplicando-se o disposto na Lei no 9.430/1996, conforme o caso.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. HIPÓTESE CONFIGURADA.
A interpretação da hipótese de responsabilização prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, deve se relacionar ao interesse jurídico, mas não deve ser restrita, pois o emprego da expressão “situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, implica reconhecer o interesse comum quando observado que o contribuinte e o responsável estejam no mesmo polo da obrigação tributária (e.g. coproprietários de um imóvel sujeito à incidência do IPTU), mas também quando o contribuinte e outra pessoa jurídica ou física tenham interesse comum na “situação” para que não ocorra o fato gerador da obrigação principal, ou para que este ocorra de forma mitigada, praticando, para tal, atos contrários à legislação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, DO CTN.
A hipótese do diploma tributário é cristalina e mostra ser imprescindível a demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional, sob pena de se responsabilizar ilegalmente terceiros que não praticaram efetivamente nenhum ato contrário ao ordenamento jurídico, mas, por álea empresarial, viram-se numa situação de inadimplência fiscal.
Comprovados que os atos praticados são contrários à lei e que foi arquitetado um modus operandi para que a prática da sonegação fiscal se operasse com eficiência (empresas intermediárias, empresas noteiras, ausência de escrita contábil, de obrigações acessórias e do pagamento dos tributos devidos), sendo o responsável administrador de fato ou de direito, porquanto busca-se dar aparência de licitude a operações fraudulentas, com a intenção de dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis por trás de todo o contexto e que se beneficiam com o esquema.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. HIPÓTESE CONFIGURADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996.
Configurada a conduta qualificada correspondente a sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.506/1964, é aplicável a multa qualificada às condutas antijurídicas praticadas pelos sujeitos passivos.
Em razão da alteração no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pela Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado o instituto da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, para limitar o seu percentual ao novo patamar previsto na legislação.
MULTA AGRAVADA. HIPÓTESE CONFIGURADA. DEVER DE COLABORAÇÃO DO ART. 145, §3o, DA CF (CONFORME EC No 132/2023)
A majoração da multa pela falta de atendimento às intimações da fiscalização para prestar esclarecimentos não deve ser aplicada automaticamente, haja vista o rigor de tal medida. Contudo, tendo em vista a relevância das informações solicitadas para o procedimento fiscal, a inércia deliberada e proposital do contribuinte, além de ser reprovável e impedir o almejado sistema tributário justo e transparente, fere o princípio geral da cooperação, positivado no artigo 145, §3o, da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional no 132/2023, e justifica sua aplicação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.727351/2021-16
ACÓRDÃO
1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPARTACO COMERCIO DE METAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E DO LANÇAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Quando no Relatório Fiscal estão contidas todas as informações a respeito
dos valores apurados das infrações, as quais foram imputadas aos sujeitos
passivos, bem como a maneira como foram extraídas as informações, as
quais deram ensejo ao Auto de Infração, acompanhada da capitulação legal
das irregularidades detectadas no curso da fiscalização, não há que se falar
em nulidade do procedimento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexistente quaisquer dos óbices elencados nos artigos 10 e 59 do Decreto
no 70.235/1972, não há que se falar de nulidade do auto de infração.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
CUSTOS. FIRMA INIDÔNEA. GLOSA. ART. 217 DO RIR/99
Restou comprovada a inexistência das operações de aquisição de
mercadorias, à evidência da situação irregular da suposta fornecedora das
mercadorias. Nesse sentido, o art. 217 do RIR/99 dispõe que não produzirá
efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESE CONFIGURADA.
Nos termos do artigo 530, inciso II, do RIR/99, existindo indícios de fraude
ou vícios, erros ou deficiências, identificados pela autoridade fiscal, é
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
2
autorizado o arbitramento do lucro real, aplicando-se o disposto na Lei no
9.430/1996, conforme o caso.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
HIPÓTESE CONFIGURADA.
A interpretação da hipótese de responsabilização prevista no artigo 124,
inciso I, do CTN, deve se relacionar ao interesse jurídico, mas não deve ser
restrita, pois o emprego da expressão “situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”, implica reconhecer o interesse comum
quando observado que o contribuinte e o responsável estejam no mesmo
polo da obrigação tributária (e.g. coproprietários de um imóvel sujeito à
incidência do IPTU), mas também quando o contribuinte e outra pessoa
jurídica ou física tenham interesse comum na “situação” para que não
ocorra o fato gerador da obrigação principal, ou para que este ocorra de
forma mitigada, praticando, para tal, atos contrários à legislação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI.
ART. 135, III, DO CTN.
A hipótese do diploma tributário é cristalina e mostra ser imprescindível a
demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional,
sob pena de se responsabilizar ilegalmente terceiros que não praticaram
efetivamente nenhum ato contrário ao ordenamento jurídico, mas, por
álea empresarial, viram-se numa situação de inadimplência fiscal.
Comprovados que os atos praticados são contrários à lei e que foi
arquitetado um modus operandi para que a prática da sonegação fiscal se
operasse com eficiência (empresas intermediárias, empresas noteiras,
ausência de escrita contábil, de obrigações acessórias e do pagamento dos
tributos devidos), sendo o responsável administrador de fato ou de direito,
porquanto busca-se dar aparência de licitude a operações fraudulentas,
com a intenção de dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis
por trás de todo o contexto e que se beneficiam com o esquema.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE
SONEGAÇÃO,
FRAUDE
OU
CONLUIO.
HIPÓTESE
CONFIGURADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996.
Configurada a conduta qualificada correspondente a sonegação, fraude ou
conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.506/1964, é aplicável a
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
3
multa qualificada às condutas antijurídicas praticadas pelos sujeitos
passivos.
Em razão da alteração no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pela
Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado o instituto da retroatividade benigna
prevista no artigo 106 do CTN, para limitar o seu percentual ao novo
patamar previsto na legislação.
MULTA AGRAVADA. HIPÓTESE CONFIGURADA. DEVER DE COLABORAÇÃO
DO ART. 145, §3o, DA CF (CONFORME EC No 132/2023)
A majoração da multa pela falta de atendimento às intimações da
fiscalização para prestar esclarecimentos não deve ser aplicada
automaticamente, haja vista o rigor de tal medida. Contudo, tendo em
vista a relevância das informações solicitadas para o procedimento fiscal, a
inércia deliberada e proposital do contribuinte, além de ser reprovável e
impedir o almejado sistema tributário justo e transparente, fere o princípio
geral da cooperação, positivado no artigo 145, §3o, da Constituição
Federal, com redação da Emenda Constitucional no 132/2023, e justifica
sua aplicação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial aos recursos
voluntários, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angelica Echer Ferreira Feijo.

Fl. 4565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 4a Turma
da DRJ06, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em face da contribuinte, foram lavrados Autos de Infração de Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) e das
Contribuições para o Programa de Integração Social (“PIS”) e o Financiamento da Seguridade
Social (“Cofins”) (fls. 3.605 a 3.709), referentes aos anos-calendário 2017 e 2018, incluídos o
principal, multa agravada de 225% e juros de mora devidos até a data da lavratura, para a
exigência de crédito tributário no valor de R$ 56.022.433,08, assim composto:

As infrações de IRPJ e CSLL, relacionadas à omissão de receitas, foram apuradas a
partir do arbitramento do lucro com base na receita bruta de revenda de mercadorias, e as de PIS
e da Cofins seguiram a sistemática do regime cumulativo, deduzindo-se da receita o valor do ICMS
destacado nas notas fiscais a partir de 16 de março de 2017. Constatou a autoridade fiscal:
No presente relatório fiscal, demonstramos a interposição fraudulenta do sócio
SPARTACO TADDEO. Todo o fundamento para o arbitramento está devidamente
detalhado no Relatório Fiscal. A totalização de custos e despesas a glosar,
detalhada no Relatório Fiscal, demonstra que a maioria dos valores registrados na
contabilidade são indevidos. Constatamos que em alguns trimestres quase 90%
dos custos e despesas serão glosados, o que nos leva a concluir pela inviabilidade
de utilização da contabilidade para a apuração do lucro real. Ressalte-se que os
estoques iniciais e finais da empresa não condizem com a verdade, e não há
documentação comprobatória que permita a utilização de seus reais valores.
Diante disso, as glosas ocorrem em cima de custos das mercadorias vendidas
fictícios. Ora, se, nos termos do artigo 289 do RIR/99 (vigente na época dos fatos),
o custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração, e não houve esse inventário, destarte concluímos inviável apurar o
custo das mercadorias vendidas. Diante disso, a escrituração torna-se
evidentemente eivada de vícios insanáveis, tendo em vista que a fraude de
escrituração contábil e ausência da fiscal. Da leitura do artigo 47, I, II, b, III e VIII
da Lei no 8.981/95 a escrituração contábil e fiscal torna-se imprestável para a
apuração do lucro real, o que torna necessário o arbitramento.
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
5
No auto de infração, foram imputadas responsabilidades solidárias aos seguintes
sujeitos passivos, ora com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, ora por subsunção ao
comando disposto no artigo 135, incisos II ou III, do mesmo diploma: (i) Ariovaldo Ripani, CPF
486.273.568-15; (ii) Raphael Eduardo Silveira Ripani, CPF 255.747.818-08; (iii) Suba Consultoria e
Intermediação de Negócios Ltda., CNPJ 08.446.618/0001-91; (iv) Mantra Comercial Importação e
Exportação Eireli, CNPJ 23.747.995/0001-54; (v) Zalira Cambraia da Silveira, CPF 873.494.348-04; e
(vi) Cláudio Donizeti Borges, CPF 125.081.338-76. As justificativas contida na descrição dos fatos
são:
ARIOVALDO RIPANI (art. 124, I e 135, III, do CTN):
Neste relatório elencamos diversos elementos que comprovam que o Sr.
ARIOVALDO RIPANI não só é sócio de fato da SPARTACO, como participa
efetivamente da gestão da empresa.
Na contabilidade, constam R$ 1.460.000,00 transferidos ao Sr. ARIOVALDO
RIPANI, sem comprovação. Os recursos foram transferidos à conta-corrente de
seu filho, Sr. RAPHAEL RIPANI e confirmados nos extratos bancários.
O Sr. ARIOVALDO RIPANI também foi beneficiário indireto dos recursos
transferidos à SUBA CONSULTORIA, pois permanece como sócio oculto da
empresa.
Adquiriu e reformou o imóvel em que atualmente está localizada a MANTRA,
junto com o Sr. RAPHAEL RIPANI. Portanto, a SUBA CONSULTORIA, proprietária do
imóvel, e a MANTRA, foram destinatárias de desvios de recursos da SPARTACO.
Mesmo sem receber rendimentos de salários, o Sr. ARIOVALDO RIPANI
permaneceu atuando na empresa no período da fiscalização, conforme cadastros
da CECIL (fls. 398/arquivo não paginável de nome “Ficha Cadastral, Sintegra e
CNPJ.pdf”), SICAP (fls. 553 e 609) e CABOMAQ (fls. 282), e assinaturas em Pedidos
de Compras dessas empresas (fls. 400/arquivo não paginável, 556, 561, 566, 576,
581, 587, 593, 598 e 603).
Intimado a ser manifestar sobre sua relação com a SPARTACO, não esclareceu os
fatos.
Tem atuado reiteradamente em fraudes tributárias, como podemos constatar da
leitura dos excertos de processos administrativos e judiciais transcritos neste
relatório.
Todo o exposto nos leva a concluir que o Sr. ARIOVALDO RIPANI não só era sócio
de fato da SPARTACO no período da fiscalização, como tinha poderes de gestão e
obteve benefício econômico.
Portanto, tinha conhecimento da interposição fraudulenta do sócio SPARTACO
TADDEO, e, destarte, infringiu a lei ao se ocultar na empresa por meios ilícitos
para obter benefícios tributários.
RAPHAEL EDUARDO SILVEIRA RIPANI (art. 124, I e 135, III, do CTN):
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
6
Neste relatório elencamos diversos elementos que comprovam que o Sr. RAPHAEL
RIPANI não só é sócio de fato da SPARTACO, como participa efetivamente da
gestão da empresa.
Na contabilidade, constam R$ 5.482.948,38 transferidos ao Sr. RAPHAEL RIPANI,
sem comprovação.
Os recursos foram transferidos à sua conta-corrente, confirmados nos extratos
bancários.
Os saques em espécie da SPARTACO, da MANTRA, da SCHAYDER e da RAPHAEL
RIPANI ADVOCACIA também indicam que o destino era o Sr. RAPHAEL RIPANI.
O Sr. RAPHAEL RIPANI também foi beneficiário indireto dos recursos transferidos
à SUBA CONSULTORIA, pois permanece como sócio oculto da empresa.
Adquiriu e reformou o imóvel em que atualmente está localizada a MANTRA,
junto com o Sr. ARIOVALDO RIPANI. Portanto, a SUBA CONSULTORIA, proprietária
do imóvel, e a MANTRA, foram destinatárias de desvios de recursos da
SPARTACO.
Também é destinatário de notas fiscais de aquisição de carnes nobres e exóticas
pela empresa, como podemos constatar dos e-mails informados nas notas fiscais.
Em sua atuação como advogado, utilizou a SPARTACO para o pagamento de
despesas em processos judiciais de seu interesse.
Mesmo sem receber rendimentos de salários, o Sr. RAPHAEL RIPANI permaneceu
atuando na empresa no período da fiscalização, conforme notas fiscais e recursos
utilizados citados nos parágrafos anteriores, e sua assinatura como testemunha
na rescisão da locação do imóvel da SPARTACO.
Intimado a ser manifestar sobre sua relação com a SPARTACO, não esclareceu os
fatos.
Tem atuado reiteradamente em fraudes tributárias, como podemos constatar da
leitura dos excertos de processos administrativos e judiciais transcritos neste
relatório.
Todo o exposto nos leva a concluir que o Sr. RAPHAEL RIPANI não só era sócio de
fato da SPARTACO no período da fiscalização, como tinha poderes de gestão e
obteve benefício econômico.
Portanto, tinha conhecimento da interposição fraudulenta do sócio SPARTACO
TADDEO, e, destarte, infringiu a lei ao se ocultar na empresa por meios ilícitos
para obter benefícios tributários.
SUBA CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (art. 124, I, do
CTN):
A SUBA CONSULTORIA está registrada em nome da Sra. ZALIRA CAMBRAIA DA
SILVEIRA. Não possui funcionários registrados.
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
7
Na contabilidade, constam R$ 1.158.020,00 transferidos à SUBA CONSULTORIA,
sem comprovação. Os recursos foram transferidos à conta-corrente da empresa,
confirmados nos extratos bancários.
Conforme exposto no tópico “DA SIMULAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE DA SUBA CONSULTORIA”, os Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL
RIPANI permaneceram gerenciando a SUBA CONSULTORIA, e a Sra. ZALIRA DA
SILVEIRA é do mesmo vínculo familiar de ambos.
Apesar de não ter registrado na matrícula, a SUBA CONSULTORIA foi a adquirente
do imóvel onde está localizada a MANTRA, com recursos oriundos da BLACK
METAIS, imóvel que recebeu materiais de construção pagos pela SPARTACO em
2013 e 2014.
A empresa tem diversos imóveis registrados em seu nome, mas nenhum deles
consta em seu balanço patrimonial.
Fica comprovado o interesse comum da SUBA CONSULTORIA no esquema de
sonegação e fraude a partir do momento em que concluímos que recebeu
recursos sem comprovação da SPARTACO, direcionados pelos reais proprietários,
Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI, e é proprietária do imóvel para onde
são direcionadas diversas compras da fiscalizada, inclusive de materiais de
construção para a reforma.
MANTRA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (art. 124, I, do CTN):
A MANTRA foi constituída por interposta pessoa (tópico “DA INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA NA MANTRA”) no imóvel adquirido pela SUBA CONSULTORIA.
Desde a aquisição do imóvel pela SUBA CONSULTORIA em 2013, diversas
aquisições da SPARTACO foram entregues neste endereço (Rua da Mooca, 570).
Entregas para os Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI também foram
entregues no mesmo endereço.
A suposta transferência de propriedade da MANTRA não foi comprovada, e a
suposta adquirente é advogada dos Srs. ARIOVALDO RIPANI e SPARTACO TADDEO.
Funcionário da MANTRA assinou recebimento de mercadoria na SPARTACO, o que
demonstra o compartilhamento de funcionários pelo grupo.
Fica comprovado o interesse comum da MANTRA no esquema de sonegação e
fraude a partir do momento em que concluímos que foi destinatária de recursos
(aquisições) da SPARTACO, de forma oculta, configurando confusão patrimonial.
Os recursos financeiros da SPARTACO vêm sendo extraídos há anos, com o intuito
de esvaziamento patrimonial, destinados aos Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL
RIPANI, parte deles por meio de compras direcionadas à MANTRA.
ZALIRA CAMBRAIA DA SILVEIRA (art. 124, I, do CTN):
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
8
No Relatório Fiscal elencamos diversos elementos que comprovam que os Srs.
ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI não só são sócios de fato da SPARTACO,
como participam efetivamente da gestão da empresa.
Porém, o que a Fiscalização pode comprovar é que a Sra. ZALIRA DA SILVEIRA, que
faz parte do núcleo familiar dos RIPANI, é interposta pessoa na SUBA
CONSULTORIA e, apesar da ação de reconhecimento de união estável e
arrolamento de bens no 1068689-22.2013.8.26.0100, permanece a confusão
patrimonial dos seus bens com o Sr. ARIOVALDO RIPANI.
Em Ofício encaminhado à 10a Vara da Família e Sucessões, obtivemos a certidão
de objeto e pé da ação de reconhecimento de união estável e arrolamento de
bens no 1068689-22.2013.8.26.0100, com o seguinte teor:
“REQUERENTE(S): ZALIRA CAMBRAIA DA SILVEIRA, Brasileira, Prendas
do Lar, RG 47359699, CPF 873.494.348-04, Sapucaia, 326, apto 212
C3, Alto da Mooca, CEP 03170-050, São Paulo - SP.
REQUERIDO(S):ARIOVALDO RIPANI, RG 29934357, CPF 486.273.568-
15, com endereço à Rua Ribeiro do Amaral, 585, apto 132, Ipiranga,
CEP 04268-000, São Paulo - SP
OBJETO DA AÇÃO: Reconhecimento e Dissolução de União Estável
SITUAÇÃO PROCESSUAL:
1) Sentença de Homologação de Transação de Acordo ExtraJudicial -
03/02/2016 - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza
seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado a fls 161/164, declarando a
existência de união estável mantida pelas partes no período de 1973
a 17/09/2013. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, com
fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.
Considerando que o caráter consensual da transação é incompatível
com o interesse em recorrer, serve a presente como certidão de
trânsito em julgado. Providencie a requerente o recolhimento da taxa
judiciária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição em
dívida ativa. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.
2) Bens objeto de partilha – a) O requerido Ariovaldo Ripani pagou à
requerente Zalira Cambraia da Silveira o valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), referente a venda do imóvel localizado na Rua
Dr. Nicolau de Souza Queiroz, 502- Vila Mariana – São Paulo/SP; b)
coube à requerente o imóvel localizado na rua Sapucaia, no 326 –
apto 212 – Bloco C3; c) o requerido assinou por meio de dação em
pagamento a transferência de 30% (trinta por cento) das cotas sociais
da empresa Suba Consultoria e Intermediação de Negócios Ltda –
inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.446.618/0001-91; 4) a divisão dos
bens da referida será realizado de forma extrajudicial.”
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
9
No tópico “DA SIMULAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA SUBA
CONSULTORIA”, concluímos que a Sra. ZALIRA DA SILVEIRA não é a verdadeira
proprietária da SUBA CONSULTORIA, que permanece nas mãos de ARIOVALDO
RIPANI e RAPHAEL RIPANI.
Adiante, relatamos outros fatos que demonstram a proximidade da Sra. ZALIRA
DA SILVEIRA com o Sr. ARIOVALDO RIPANI, o Sr. RAPHAEL RIPANI (filho de ambos),
e as empresas da família:
• em setembro de 2018, os três realizaram juntos uma viagem para a Itália,
conforme extratos de tela de fls. 3375 a 3378, lá permanecendo por 20 dias;
• a Sra. ZALIRA DA SILVEIRA declarou na DIRPF 2021 dois veículos, placas GFF1590
e FOD0601, confirmados como de sua propriedade no Renavam;
• da consulta aos cupons fiscais emitidos por postos de combustíveis,
identificamos 73 abastecimentos de combustíveis referentes a esses dois veículos
(placas GFF1590 e FOD0601) pagos pela ALCÂNTARA e pela MAZE, entre 2017 e
2020 (fls. 3125 a 3197);
• da consulta à contabilidade da SUBA CONSULTORIA, constatamos a inexistência
de imóveis no ativo imobilizado, o que seria o caso de a empresa ter imóveis (fls.
2949), o que torna inexplicável a razão pela qual toda a empresa foi transferida à
Sra. ZALIRA DA SILVEIRA, em desacordo com a homologação do acordo realizado
na Justiça, que previa 30%;
• em 2017 a Sra. ZALIRA DA SILVEIRA adquiriu 100% das quotas da empresa
patrimonial ZP ARUJÁ PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 18.758.494/0001-33, que tinha
em seu patrimônio dois lotes de terras sob os nos 01 e 02, da quadra “M”, do
loteamento denominado “Centro Industrial de Arujá”, localizados no perímetro
urbano da cidade de Arujá/SP, matrículas 6.761 e 6.762 do Registro de Imóveis da
Comarca de Arujá, pelo valor declarado na DIRPF 2018 de R$ 1.000.000,00 (fls.
1867);
• os valores justificados na DIRPF e utilizados para a aquisição da ZP ARUJÁ são
oriundos da SUBA CONSULTORIA, que diferente dos outros anos, distribuiu em
lucros R$ 1.179.245,07 (fls. 1864), fazendo o patrimônio da Sra. ZALIRA DA
SILVEIRA saltar de R$ 908.095,57 a R$ 2.033.923,20 (fls. 1869);
• a SUBA CONSULTORIA foi destinatária de R$ 1.101.710,00 oriundos da
SPARTACO no ano de 2017, sem comprovação, o que demonstra que a Sra.
ZALIRA DA SILVEIRA vem recebendo recursos provenientes da SPARTACO, por
intermédio da SUBA CONSULTORIA (esta não tem outras fontes de recursos que
justifiquem esse montante transferido);
• na DIRPF 2019, a Sra. ZALIRA DA SILVEIRA declarou um montante de R$
100.000,00 de empréstimos do Sr. ARIOVALDO RIPANI (fls. 1875).
Concluído que a SUBA CONSULTORIA foi destinatária de R$ 1.101.710,00 oriundos
da SPARTACO no ano de 2017, sem comprovação, e que este valor foi distribuído
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
10
à Sra. ZALIRA DA SILVEIRA, e que esta teria utilizado este valor para aquisição de
imóveis, bem como pelo fato de que os Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI
permanecerem gerindo a SUBA CONSULTORIA, concluímos pelo interesse comum
da Sra. ZALIRA DA SILVEIRA.
CLAUDIO DONIZETI BORGES (art. 135, II, do CTN):
Por meio de procedimentos fiscais, a Fiscalização apurou os fatos descritos a
seguir.
O Sr. CLAUDIO BORGES é técnico contábil, CRC 245965/SP e sócio da BORGES &
CASSIANO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA, escritório responsável
pela maioria das operações das empresas da “família RIPANI”.
Desde 2008 o Sr. CLAUDIO BORGES é contador da SPARTACO, responsável
informado nas declarações transmitidas e assinante de escrituração contábil e
fiscal (ver tópico “RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES DA
SPARTACO”). Antes, o responsável era o seu sócio.
Consta como testemunha em diversos documentos, tais como: Contrato Social de
Constituição da SPARTACO, de 11/01/2005, alterações do Contrato Social da
SPARTACO, de 03/08/2005, de 30/05/2008 e de 12/03/2014, alteração do
Contrato Social da ALCÂNTARA de 11/08/2014, Distrato Social da ATURIA, de
17/10/2011, Contrato Social de Constituição da MAZE, de 08/09/2016, alterações
do Contrato Social da METALTUBOS, de 05/10/2006 e de 14/12/2006, Contrato
Social de Constituição da PITU PESCA, de 14/09/2006, alterações do Contrato
Social SUBA CONSULTORIA, de 29/05/2015 e de 26/10/2017.
Da consulta à contabilidade e aos extratos bancários, constatamos que os
pagamentos da SPARTACO à B&C ASSESSORIA estão em torno de R$ 9.025,00
mensais desde 2016, o que demonstra não ter havido redução de serviços
prestados.
O Sr. SPARTACO TADDEO, apesar de técnico contábil, afirmou em depoimento
estar desatualizado, ainda antes da entrada em vigor do Sped, o que faz saltar aos
olhos que a utilização de seu certificado digital para a assinatura da contabilidade
foi um subterfúgio do Sr. CLAUDIO BORGES para não se responsabilizar por seus
atos.
Em suas alegações, afirmou ser supervisionado pelo Sr. SPARTACO TADDEO,
mesmo ciente de que este estava com a Doença de Alzheimer em estado
avançado.
Portanto, o Sr. CLAUDIO BORGES tinha ciência das informações constantes nos
contratos sociais das empresas do grupo e participava, junto com o outro sócio da
empresa, da constituição das empresas.
Ao Sr. CLAUDIO BORGES, responsável pela contabilidade da SPARTACO, caberia a
realização dos lançamentos contábeis destinados a reconhecer os custos das
mercadorias vendidas (tópico “DOS ESTOQUES”).
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
11
Destarte, o Sr. CLAUDIO BORGES não só foi o contador da SPARTACO desde 2005,
como atuou ativamente na fraude tributária desta e, junto com seu sócio, na
escrituração contábil e fiscal de outras empresas do grupo. Isso ocorre há mais de
uma década. O Sr. CLAUDIO BORGES auxiliou a redução de custos por meio do
lançamento de estoques fictícios, realizou os lançamentos contábeis das noteiras
que sabia serem referentes a operações inexistentes e não realizou a confissão
em DCTF dos débitos que sabia da existência, portanto, teve participação ativa na
fraude e na sonegação como preposto da empresa.
Infringiu a lei ao participar da fraude tributária, ao transmitir a ECD, ECF, EFD
Contribuições e a EFD ICMS/IPI com informações inverídicas. Ademais, junto com
seu sócio também participou da transmissão de outras declarações do grupo e
das DIRPF das interpostas pessoas, inserindo as informações das empresas.
Sobre responsabilidade pessoal a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional – CTN – em seu artigo 135 dispõe: (...)
Cabe salientar que o artigo 1.177 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil de 2002) trata da responsabilidade dos contabilistas:
“Seção III
Do Contabilista e outros Auxiliares
Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer
dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver
procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.”
Do exposto, fica responsabilizado pessoalmente, nos termos do artigo 135, II, do
CTN, combinado com o artigo 1.177 do Código Civil, o sujeito passivo abaixo
discriminado, contador das empresas do grupo:
Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 3.422 a 3.582) alguns fatos, também relatados na
decisão da DRJ, os quais deixo de colacioná-los como citação, em razão de sua extensão.
A ação fiscal se iniciou com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no
0812500.2019.00465, no mês de janeiro de 2010. Diante da ausência de resposta ou respostas
parciais no curso da ação fiscal, foram solicitados outros documentos, além de informações e
esclarecimentos específicos. A fiscalização, ainda, coletou informações de pessoas que, direta ou
indiretamente, mantiveram relações econômicas com a fiscalizada ou cujos atos praticados
interessassem à conclusão da fiscalização.
A autoridade fiscal relata que a contribuinte foi constituída em 17 de janeiro de
2005 com o nome de Spartaco Metais e Ligas Ltda, e, desde então, seus proprietários são: Nair
Hodas Taddeo, CPF 274.377.518-10, com 1% das cotas, e Spartaco Taddeo, CPF 111.473.778-04,
com 99% das cotas.
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
12
A contribuinte já foi fiscalizada anteriormente, resultando na lavratura do auto de
infração constante do processo no 10932-720.133/2014-42, em que houve atribuição de
responsabilidade solidária dos sócios ocultos Sr. Ariovaldo Ripani e Sr. Raphael Eduardo Silveira
Ripani.
A fim de esclarecer sobre a relação entre os membros da Família Ripani que
interessa ao feito (Srs. Ariovaldo Ripani e Raphael Ripani), colaciona:

No decorrer do procedimento fiscal, com a não apresentação dos dados bancários
da contribuinte e após três intimações, foi solicitada Solicitação de Emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (“RMF”) para obtenção das movimentações
financeiras no período fiscalizado.
Afirma-se que o Sr. Spartaco Taddeo não tinha lastro patrimonial para a
constituição da empresa, reproduz observações feitas pela auditora responsável pela lavratura de
Auto de Infração no processo administrativo no 10932.720133/2014-42:
SPARTACO TADDEO e a sua esposa NAIR HODAS TADDEO apresentaram
declaração de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física, por não possuírem
bens e direitos.
Na diligência que realizamos nesta empresa [em 2014], verificamos apenas um
amplo galpão, desprovido de máquinas e equipamentos, inexistindo atividades
comerciais ou industriais que justificassem as vultosas operações interbancárias
no montante de R$ 593.118.622,00 conforme dados extraídos da DIMOF. Na
ocasião, conversamos com o senhor Spartaco Taddeo. Sua simples residência
possui padrão discrepante a que, via de regra, deveria possuir o titular de
empresa que movimentou elevada soma (...), demonstrando claramente tratar-se
de interposta pessoa (...)
Relatou a fiscalização informações sobre as empresas precursoras da Spartaco:
Aturia Ind. e Com. de Metais e Visconte Ind. e Com. de Metais. Ressalta que contrato de
monitoramento do imóvel, utilizado por estas duas empresas e pela Spartaco, havia sido firmado
pela Aturia, e depois cedido para as sucessoras, tendo sido assinado pelo Sr. Raphael Ripani, que,
na proposta comercial, informara o email “spartacometais@uol.com.br”, acrescentando que:
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
13
Em 2011, a SPARTACO ainda não estava na Rua da Parnaíba, e os sócios seriam,
em tese, diferentes. Mesmo assim o Sr. RAPHAEL RIPANI indicou a empresa como
contato, e ainda colocou na indicação do telefone: “outra unidade”.
A autoridade autuante demonstra, por meio de ilustração em forma de linha do
tempo, a utilização do mesmo imóvel pelas empresas:

São identificadas as outras empresas do grupo econômico da Família Ripani:
•
MANTRA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, constituída em
27/11/2015 e transferida em 04/10/2018 para PATRÍCIA PENNA SARAIVA,
advogada de ARIOVALDO RIPANI;
•
ALCÂNTARA MACHADO TRANSPORTES EIRELI, constituída em 22/10/2009
como sociedade empresária limitada, tinha entre seus sócios, até 14/11/2013,
ARIOVALDO e RAPHAEL RIPANI, com 5% do capital social cada um, e ainda
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, inicialmente com 90% das cotas, e
posteriormente com 100%. A empresa foi extinta em 16/05/2019. O endereço de
Maria José nos contratos sociais é o mesmo declarado como escritório de
Raphael Ripani;
•
SUBA CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., constituída em
06/11/2006, tendo como proprietários ARIOVALDO e RAPHAEL RIPANI, com 95%
e 5% das cotas, respectivamente. Em 29/05/2015, Raphael cede suas cotas para
a irmã, por parte de mãe, PATRÍCIA MIDORI NOMURA GONTIJO, que fica na
sociedade até 05/10/2016. Em 13/02/2017, Ariovaldo Ripani é substituído por
ZALIRA CAMBRAIA DA SILVEIRA e por ZALIRA CAMBRAIA SILVEIRA, mãe e avó de
Raphael Ripani, respectivamente;
•
MAZE TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, constituída em 08/09/2016 como
sociedade limitada, quando MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO possuía 95% das
cotas. Os sócios da empresa indicam como domicílio o endereço do escritório e
da residência de Raphael Ripani;
•
RAPHAEL RIPANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, constituído em
27/04/2016;
•
CARMAX COM. IMPORT. E EXPORT. DE METAIS LTDA., constituída em
29/01/2003;
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
14
Ainda, trata do histórico de outras empresas vinculadas à Família Ripani:
•
SUPERLIGAS METAIS E LIGAS LTDA., que, por meio de seus diversos sócios,
emitiu diversas procurações conferindo poderes para administrar a empresa a
ARIOVALDO RIPANI. Empresa empregou, entre 1997 e 2008, Raphael Ripani e
seu irmão Daniel Ripani. Participaram do quadro societário ROBERTO AIELLO,
RUBENS MORRONE e ARTUR SANTOS DA PAIXÃO (filho de MARIA SANTOS DA
PAIXÃO, ex-sócia da VISCONTE e da ATURIA);
•
PIRANI IND. E COM. DE METAIS LTDA., constituída em 07/04/1983, e até
1991 a empresa tinha o nome de RIPANI IND. E COM. DE METAIS LTDA., e como
sócio WALDEMAR RIPANI, que outorgou procurações a seu primo, ARIOVALDO
RIPANI, com amplos poderes. Seus contratos sociais e alterações trazem como
testemunhas SPARTACO TADDEO e empregados de empresas do grupo
pertencente à família RIPANI. Participaram do quadro societário ROBERTO
AIELLO e RUBENS MORRONE. Possui histórico de sucessão societária semelhante
à da SUPERLIGAS e foi encerrada em 16/07/2014;
•
METALTUBOS COM. DE METAIS LTDA., constituída em 01/03/1985, tinha
como sócios três filhos de WALDEMAR RIPANI. RAPHAEL RIPANI e seu irmão
foram funcionários da empresa. RUBENS MORRONE participou do quadro
societário. Outorgou amplos poderes a ARIOVALDO RIPANI por procuração
pública. Seus contratos sociais e alterações trazem como testemunhas
SPARTACO TADDEO e empregados de empresas do grupo pertencente à família
RIPANI.
Informa que RUBENS MORRONE e ROBERTO AIELLO figuram como acusados de
crimes contra a ordem tributária em processos que tramitam na Justiça Federal.
Observa que ROBERTO AIELLO está, desde sua saída da SUPERLIGAS, da
METALTUBOS e da PIRANI, trabalhando com pesca em uma empresa fundada pelo irmão de
RAPHAEL RIPANI e sediada no mesmo endereço da SUBA CONSULTORIA.

Relata que a confusão patrimonial entre a SUPERLIGAS, a METALTUBOS e a
CARMAX foi reconhecida em sentença judicial de 11.06.2013.
Reproduz o histórico do procedimento fiscal, conforme relatado no processo
administrativo no 10932.720133/2014-42, em que se concluiu que a SPARTACO simulou em sua
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
15
contabilidade operações comerciais, e que os mentores intelectuais das fraudes eram ARIOVALDO
RIPANI e RAPHAEL RIPANI, levando à lavratura de Autos de Infração como imputação de
responsabilidade a ambos, o que foi ratificado na 1a e 2a instâncias administrativas.
Menciona a lavratura de Autos de Infração, nos processos administrativos nos
10932.720088/2015-15, 10932.720089/2015-51, 15563.720236/2017-14 e 15563.720237/2017-69
contra a empresa CARMAX, reproduzindo o histórico dos procedimentos fiscais. Ressalta que as
autuações decorreram da apropriação de custos de operações com empresas inexistentes de fato,
e que ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI eram os mentores intelectuais da fraude. Observa as
divergências de entendimentos nos julgamentos destes processos em relação unicamente quanto
à forma de tributação adotada pela fiscalização, mas não quanto à caracterização das fraudes.
Identifica assinaturas de funcionários de terceiros (MANTRA, ALCÂNTARA, CARMAX)
nos documentos de recebimento de mercadorias e de correspondência dirigidas à SPARTACO,
assim como entrega de mercadorias adquiridas pela SPARTACO, por ARIOVALDO RIPANI, por
RAPHAEL RIPANI ou pela empresa ALCÂNTARA no imóvel no qual que veio a se estabelecer a
empresa MANTRA, e que foi adquirido pela SUBA CONSULTORIA. Informa que, desde 2016, o
imóvel está em nome de BRISIGHELLO AUTOMÓVEIS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Descreve, às fls. 3.484 a 3.488, as diligências que permitiram concluir que LUIZ
AUGUSTO SILVA e PATRÍCIA PENNA SARAIVA, sócios de direito da MANTRA, são na realidade
interpostas pessoas, e que os reais proprietários da empresa são ARIOVALDO e RAPHAEL RIPANI.
Destaca-se, entre elas, ausência de lastro para a constituição da sociedade e de aumentos de
capital realizados; destinação de mercadorias da contribuinte autuada, não registradas na
contabilidade; a residência do sócio LUIZ AUGUSTO no Rio de Janeiro, ausentes quaisquer
despesas de deslocamento e incompatibilidade dos bens deste com as atividades da MANTRA.
Demonstra a migração de funcionários entre as empresas do grupo econômico da
família RIPANI.
No que tange à compra de produtos não destinados à empresa, analisa as notas
fiscais de compra de produtos pela SPARTACO, concluindo que ela era utilizada pelos reais
proprietários para compras pessoais de carnes nobres e exóticas e de artigos náuticos.
Verifica a atuação do advogado IAGUI ANTÔNIO BERNARDES BASTOS na defesa de
ARIOVALDO RIPANI, RAPHAEL RIPANI e de empresas do grupo e pessoas físicas vinculadas a elas,
bem como do escritório de contabilidade BORGES & CASSIANO ASSESSORIA CONTÁBIL E
EMPRESARIAL LTDA., pertencente a CLÁUDIO DONIZETI BORGES e a IVO DIAS DE CASTRO
CASSIANO. Ressalta que tal escritório foi responsável pela transmissão de documentos contábeis e
fiscais das empresas do grupo. Relata que tal responsabilidade se deu de forma velada a partir de
2017, quando se buscou atribuí-la a SPARTACO TADDEO, informando que desde 2019 este senhor,
então com 86 anos, estava com Doença de Alzheimer, e que, apesar disso, em 2021, ele
continuava como contador responsável pela empresa.
Fl. 4577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
16
Demonstra que a SPARTACO paga despesas de clientes do advogado e sócio oculto
RAPHAEL RIPANI.
Informa que a SPARTACO apresenta valores expressivos de estoques de matéria-
prima, sendo de quase R$ 200 milhões nos anos de 2017 e 2018 e que a empresa “de repente
mudou sua sede para um escritório e o estoque desapareceu”, quando era de se esperar que
migrasse para outro galpão. Supõe então que ou o estoque foi desviado para o galpão da MANTRA
ou nunca existiu. Relata que, intimada a esclarecer tais fatos a empresa não se manifestou, o que
impossibilitou apurar os seus custos.
Descreve a prática reiterada das empresas do grupo de utilizar créditos e custos
oriundos de empresas inexistentes de fato. Diz então que a SPARTACO foi intimada a apresentar
documentação comprobatória de suas operações com SCHAYDER COMERCIAL LTDA., TROFAM
COMERCIAL EIRELI e CIPAX COMERCIAL EIRELI, seus maiores fornecedores, e não respondeu.
Apresenta os fatos que permitiram concluir pela inexistência de fato dessas três empresas:
ausência de estrutura operacional; inscrições baixadas pelos Fiscos por inexistência de matriz e de
filiais ou com situação “inapta”; telefone cadastral inexistente; falta de informações sobre o
transporte das mercadorias nas notas fiscais ou indicação de transportadora inapta; falta de
emissão de conhecimento de transporte para operações interestaduais; falta de apresentação de
pedidos de compras, de documentos de cobrança e de comprovantes do efetivo pagamento.
Afirma que a saída de ARIOVALDO e RAPHAEL RIPANI da SUBA CONSULTORIA deu-
se apenas de forma simulada, pois permanecem gerindo suas atividades, revelando que tal
empresa foi destinatária de R$ 1.101.710,00 oriundos da SPARTACO no ano de 2017, sem
comprovação, valor repassado à mãe de RAPHAEL RIPANI, ZALIRA DA SILVEIRA, que o utilizou para
aquisição da empresa ZP ARUJÁ PARTICIP. EIRELI, proprietária de dois imóveis.
No tópico “Da Movimentação Financeira”, revela que, em 2017 e em 2018, foi
identificada movimentação financeira expressiva destinada à família RIPANI, em especial à
ARIOVALDO RIPANI, RAPHAEL RIPANI e SUBA CONSULTORIA. Questiona empréstimos de
ARIOVALDO à SPARTACO, registrados na contabilidade da empresa. Observa que, em setembro e
outubro de 2013, os valores dos empréstimos contabilizados somaram R$ 1.280.986,21, enquanto
a movimentação bancária de ARIOVALDO nesses meses foi de R$ 289.538,07. Relata que RAPHAEL
RIPANI foi o principal beneficiário dos recursos da SPARTACO, relacionando cada uma das
transferências, que totalizaram R$ 1.593.687,97 em 2017 e R$ 3.889.260,41 em 2018. Informa que
“os supostos empréstimos começaram em junho de 2013”.
Questiona empréstimos de RAPHAEL RIPANI à SPARTACO e destaca que, em sua
DIRPF de 2018, ele declara ter recebido 800 mil reais de uma dívida de 1.33 milhões de reais,
existente no fim de 2016, e perdoado o restante.
Elenca os repasses feitos a SUBA CONSULTORIA sem qualquer comprovação.
Fl. 4578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
17
Informa que SPARTACO TADDEO e NAIR TADDEO, interpostas pessoas, receberam
recursos que somaram R$ 215.832,04, em 2017 e 2018, contra R$ 8.100.968,38 entregues a
ARIOVALDO RIPANI, RAPHAEL RIPANI e SUBA CONSULTORIA, acrescentando que:
Constatamos que os reais beneficiários da empresa receberam a maioria dos
recursos, enquanto que as interpostas pessoas receberam um pagamento de
salário (somados, aproximadamente R$ 5.000,000 mensais em 2017, e R$
20.000,000 em 2018).
Afirma que, a análise das fitas de caixa referentes ao 2o semestre de 2018,
entregues pela Caixa Econômica Federal, que mostram saques em dinheiro, permitiu confirmar
que os RIPANI vêm utilizando as contas bancárias da SPARTACO e da MANTRA, e ocultando a
utilização desses recursos. Identifica saques abaixo de 30 mil reais para tentar evitar sua
identificação.
Relaciona lançamentos contábeis a crédito da conta Caixa para pagamentos de
supostas duplicatas e de juros não explicados. Destaca os saldos devedores expressivos da conta
Caixa da MANTRA, observando tratar-se de “valores que, para uma empresa de seu porte, é pouco
crível”.
Afirma que os valores lançados sem comprovação a crédito na conta Caixa da
SPARTACO, R$ 1.919.903,90 em 2018, semelhantes às retiradas em dinheiro, indicam uma
tentativa de ocultar o saque de tais valores na contabilidade.
Passa a tratar da reiterada comercialização e sucessão de empresas em que se
constatou a utilização de assinaturas, números de CPF e de RG falsos nos contratos sociais,
ressaltando a existência de “assinaturas visivelmente diferentes ou com a utilização de números de
documentos inexistentes”.
Na sequência apresenta resumo dos fatos como segue:
Trata-se de fatos envolvendo empresas vinculadas aos Srs. ARIOVALDO RIPANI e
RAPHAEL RIPANI.
A SPARTACO foi constituída em 2005 com o nome de SPARTACO METAIS E LIGAS
LTDA, desde então em nome de SPARTACO TADDEO, que não tinha lastro
patrimonial para a constituição da empresa com Capital Social de R$ 300.000,00,
na época.
Antes da SPARTACO, as empresas utilizadas pelos Srs. ARIOVALDO RIPANI e
RAPHAEL RIPANI eram ATURIA e VISCONTE, que estiveram no mesmo endereço da
SPARTACO, e, conforme documentos obtidos em circularização, também tinham o
Sr. RAPHAEL RIPANI como advogado.
A ATURIA foi constituída com sócios inexistentes e depois transferida a interpostas
pessoas.
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
18
Dentre as empresas de propriedade e vinculadas aos Srs. ARIOVALDO RIPANI e
RAPHAEL RIPANI, temos a MANTRA, ALCÂNTARA, SUBA, MAZE, RAPHAEL RIPANI
ADVOGADO e a CARMAX.
Outras empresas vinculadas à "família RIPANI": SUPERLIGAS, PIRANI,
METALTUBOS.
Até 2008, o Sr. SPARTACO TADDEO foi contador da empresa SUPERLIGAS METAIS
E LIGAS LTDA. Nos depoimentos dados nos processos criminais n°s 0010202-
88.2006.403.6181 e 0001053-87.2014.403.6181, vê-se claramente que tinha
ciência da sonegação na SUPERLIGAS e que tentou omitir informações das quais
tinha conhecimento.
Diversas procurações foram emitidas desde 1985 ao Sr. ARIOVALDO RIPANI
conferindo amplos poderes para gerir a SUPERLIGAS, a PIRANI e a METALTUBOS,
pelos seus diversos sócios: WALDEMAR RIPANI, ROBERTO AIELLO, ARTUR PAIXÃO
e RUBENS MORRONE.
Os Srs. ROBERTO AIELLO e RUBENS MORRONE reconheceram não serem os reais
proprietários das empresas SUPERLIGAS, PIRANI, e METALTUBOS em depoimentos
dados nos processos criminais n°s 0010202-88.2006.403.6181 e 0001053-
87.2014.403.6181.
Nos referidos processos criminais, o Sr. ROBERTO AIELLO apenas compareceu em
Juízo após a decretação de sua prisão preventiva, e, conforme depoimentos,
estava domiciliado desde 2005 em Iguape/SP, trabalhando como pescador.
Na época foi constituída a empresa PITU PESCA, com sócia domiciliada no sítio
com mesmo endereço do Sr. ARIOVALDO RIPANI, e seu filho, DANIEL RIPANI.
No Mandado de Prisão Preventiva emitido contra o Sr. ROBERTO AIELLO em 2014,
consta que ele era comerciante e um dos endereços de contato seria na Avenida
Nossa Senhora do Rocio, 173, Iguape/SP, mesmo endereço da PITU PESCA.
Em 2010, a PITU PESCA é transferida para STEPHANNI AIELLO, funcionária da
SPARTACO.
No processo criminal n° 0001053-87.2014.403.6181, foi acostada conta de luz em
nome do Sr. ROBERTO AIELLO, de fevereiro de 2014, no endereço Avenida Nossa
Senhora do Rocio, 229, Iguape/SP. No mesmo mês, os sócios da SUBA
CONSULTORIA, Sr. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI, alteraram o Contrato
Social e o endereço da empresa passou a ser o mesmo da PITU PESCA: Avenida
Nossa Senhora do Rocio, 229, Iguape/SP.
Em 2021, o Sr. ROBERTO AIELLO foi contratado pela empresa PITU PESCA.
A Dra. PATRÍCIA PENNA, sócia da MANTRA, é advogada dos Srs. SPARTACO
TADDEO, de RUBENS MORRONE, ARIOVALDO RIPANI e da SUPERLIGAS.
A confusão patrimonial da SUPERLIGAS, da METALTUBOS e da CARMAX, foi
reconhecida em Sentença proferida em 11/06/2013 nos autos do processo judicial
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
19
n° 0054812.46.2003.4.03.6182, de execução proposta pela Fazenda Nacional,
tramitado pela 9a Vara da Justiça Federal de São Paulo.
A empresa SPARTACO já foi autuada no processo administrativo fiscal n°
10932.720133/2014-42, e a CARMAX nos processos n°s 10932.720088/2015-15,
10932.720089/2015-51, 15563.720236/2017-14 e 15563.720237/2017-69. Em
todos os casos, os Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI foram considerados
responsáveis solidários. O modus operandi das empresas foram semelhantes,
sendo que em todos os casos foram detectadas interpostas pessoas e utilização de
empresas inexistentes de fato.
Na circularização realizada nos fornecedores da SPARTACO, identificamos
assinaturas de funcionários da ALCÂNTARA, da MANTRA e da sócia da MAZE nos
documentos de recebimento de mercadorias e e-mails de contato.
Da consulta ao processo administrativo fiscal n° 15563.720237/2017-69, da
CARMAX, extraímos cópias de avisos de recebimento da SPARTACO que
demonstram quem recebeu as correspondências: funcionários da ALCÂNTARA e da
MANTRA.
Na circularização realizada nos fornecedores da SPARTACO, identificamos
entregas realizadas no endereço da MANTRA, fato este que ocorre há muitos
anos.
O imóvel em que está localizada a MANTRA (Rua da Mooca, 570) foi adquirido
pela SUBA CONSULTORIA em 2013.
Desde a aquisição do imóvel em que está localizada a MANTRA pela SUBA
CONSULTORIA, o Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI, e a ALCÂNTARA
realizam compras que são entregues no mesmo endereço.
Antes o Sr. RAPHAEL RIPANI mandava que as entregas fossem realizadas na
SPARTACO.
Apesar de constatada a inexistência de fato da SCHAYDER e sua filial estar
domiciliada em São Paulo/SP, também identificamos notas fiscais destinadas ao
endereço da MANTRA (Rua da Mooca, 570).
A Fiscalização também identificou diversas compras de materiais de construção
pela SPARTACO entregues no endereço da MANTRA, na época em que a SUBA
CONSULTORIA adquiriu o imóvel e que estava sendo realizada uma reforma no
mesmo.
Constatamos a interposição fraudulenta dos sócios LUIZ AUGUSTO SILVA e
PATRÍCIA PENNA SARAIVA na MANTRA e como reais proprietários aqueles que são
os sócios de fato da SPARTACO e gerenciam as operações das empresas
SPARTACO e MANTRA: os Srs. ARIOVALDO RIPANI e RAPHAEL RIPANI.
Da consulta aos funcionários das empresas do grupo econômico da "família
RIPANI", constatamos que quase todos vem migrando entre empresas ao longo
dos últimos anos.
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
20
Diversas aquisições pela SPARTACO de carnes nobres e exóticas e mercadorias em
lojas de acessórios náuticos foram identificadas.
As empresas vinculadas à "família RIPANI" utilizam os mesmos advogados e
escritório contábil, e o responsável pela transmissão das declarações da
SPARTACO é o Sr. CLÁUDIO BORGES.
A SPARTACO realizou pagamentos de despesas em processos judiciais de interesse
do advogado RAPHAEL RIPANI.
Os custos das mercadorias vendidas e dos estoques informados pela SPARTACO
em sua contabilidade são fictícios.
É prática reiterada da SPARTACO, bem como das empresas vinculadas à "família
RIPANI", a utilização de créditos e custos oriundos de empresas inexistentes de
fato, o que também foi identificado na presente fiscalização.
A transferência de propriedade da SUBA CONSULTORIA para a mãe do Sr.
RAPHAEL RIPANI deu-se apenas de forma simulada, pois os Srs. ARIOVALDO
RIPANI e RAPHAEL RIPANI, permanecem gerindo as atividades da empresa.
Da consulta à movimentação financeira da SPARTACO, constatamos que os reais
beneficiários da empresa receberam a maioria dos recursos (ARIOVALDO RIPANI,
RAPHAEL RIPANI e SUBA CONSULTORIA), enquanto que as interpostas pessoas
receberam pagamentos de salário.
Demonstramos altos valores oriundos da SPARTACO a título de saques sem
comprovação, parte deles em conjunto com saques da MANTRA, SCHAYDER e
RAPHAEL RIPANI ADVOCACIA.
Na contabilidade, os valores sacados, sem comprovação, são ocultados com
lançamentos referentes a operações inexistentes.
Os fatos demonstram a reiterada comercialização e sucessão de empresas em que
se constatou a utilização de assinaturas falsas nos contratos sociais.
Frente a tais constatações, concluiu a autoridade fiscal pela caracterização de
confusão patrimonial entre as empresas do grupo, a vinculação gerencial e a coincidência de
sócios e de administradores, a transferência de recursos entre as empresas, a proximidade ou
coincidência entre os endereços dos estabelecimentos.
No tópico “Da Evasão de Tributos”, reproduz trechos de relatórios que integraram
autos de infração lavrados anteriormente contra empresas do grupo para descrever o modus
operandi utilizado para redução dos tributos há mais de uma década, que consiste basicamente na
aquisição de mercadorias de empresas inexistentes de fato, com o objetivo de reduzir ou suprimir
impostos e contribuições de forma artificiosa, inflando custos e utilizando créditos fictícios.
Em seguida, a autoridade fiscal constata a infração à legislação tributária,
relacionadas a sonegação, fraude e conluio, elencadas, respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964. Tal seria a razão para o agravamento da multa, aplicada conforme o artigo 44
Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
21
da Lei no 9.430/1996, bem como o motivo para o arbitramento do lucro do período, conforme
previsto no artigo 47, incisos I, II, alínea ‘b’, III e VIII da Lei no 9.981/1995.
Demonstra, nos quadros a seguir, os custos registrados na contabilidade que são
indevidos, próximos a 90% do total em alguns trimestres.

Ressalta, novamente, que os estoques iniciais e finais da empresa não condizem
com a verdade, tornando inviável apurar o custo das mercadorias vendidas. Considera que, diante
da escrituração contábil eivada de vícios insanáveis e da ausência da escrituração fiscal, torna-se
necessário o arbitramento do lucro.
Destaca os fatos que comprovam o interesse comum nas obrigações tributárias da
autuada de ARIOVALDO RIPANI, RAPHAEL EDUARDO SILVEIRA RIPANI, SUBA CONSULTORIA E
INTERMED. DE NEGÓCIOS LTDA., MANTRA COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. EIRELI e ZALIRA
CAMBRAIA DA SILVEIRA, bem como os atos praticados com infração de lei por CLÁUDIO DONIZETE
BORGES.
Ressalta o evidente intuito de fraude, caracterizado pela ocultação dos reais
proprietários, mediante a utilização de interpostas pessoas, “prática reiterada utilizada pela
‘família RIPANI’, como no caso da SUPERLIGAS, METALTUBOS, PIRANI, ATURIA, VISCONTE,
ALCÂNTARA, MAZE, MANTRA, SUBA CONSULTORIA e CARMAX”; o registro de inventário com
informações falsas, a utilização de notas fiscais oriundas de empresas inexistentes de fato, bem
como de documentos e assinaturas falsos.
Apresenta o histórico do não atendimento às intimações lavradas pela fiscalização
pelas empresas do grupo tanto em procedimentos instaurados anteriormente quanto na ação
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
22
fiscal que culminou nesse processo, para justificar o agravamento da multa de ofício, assinalando
que:
Apesar das sucessivas respostas alegando a pandemia como justificativa, o Sr.
RAPHAEL RIPANI, que era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
desde 2014, cancelou sua opção em 12/05/2021, ou seja, no curso da fiscalização
e pouco após ter tomado ciência do Termo de Intimação Fiscal de 16/03/2021.
A interessada teve ciência dos Autos de Infração por meio de sua Caixa Postal em 18
de outubro de 2021 (fls. 3.734). Já os responsáveis solidários foram intimados dos lançamentos
nas seguintes datas:
•
MANTRA COMERCIAL, em 20 de outubro de 2021 (fls. 3.737);
•
ARIOVALDO RIPANI, em 27 de outubro de 2021 (fls. 3.740);
•
CLÁUDIO BORGES, em 26 de outubro de 2021 (fls. 3.741);
•
RAPHAEL RIPANI, em 27 de outubro de 2021 (fls. 3.742);
•
SUBA CONSULTORIA, em 27 de outubro de 2021 (fls. 3.743) e
•
ZALIRA CAMBRAIA DA SILVEIRA, em 25 de outubro de 2021 (fls. 4.066).
Foram apresentadas impugnações pela contribuinte autuada, pelas sociedades
MANTRA e SUBA CONSULTORIA, pelos Srs. Ariovaldo Ripani, Sra. Zalira Cambraia da Silveira e Sr.
Raphael Ripani (fls. 3.746 a 4.062).
A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por sua ilegalidade, sustentando
serem inverídicos os fatos apontados pela acusação fiscal. Em preliminar de nulidade, aduz que os
fatos e as supostas infrações se distanciam do conjunto probatório; que não houve a devida
descrição fática, prejudicando o direito de defesa; que a descrição dos fatos sugere parcialidade;
que não foram respeitados os princípios da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e do
interesse público; que a fiscalização não aponta fatos que afetam diretamente sua idoneidade.
Aponta então contradição e mudança de critério jurídico para aplicação do direito entre o
presente processo, em que houve arbitramento do lucro por ser imprestável a contabilidade para
apuração do Lucro Real, e o processo administrativo no 13888.727352/2021-52, formalizado para
lançamento do IPI, que levou em conta informações contidas nos livros e documentos emitidos
pela contribuinte. Sustenta que havia condições para se determinar o Lucro Real e que as
operações que não haviam sido tidas por irregulares deveriam ter sido aproveitadas pela
fiscalização. Argumenta que, ao contrário do erro de fato, o erro de direito não permite a revisão
do lançamento, que deve ser anulado. Por fim, alega que o erro no arbitramento do lucro acarreta
a nulidade do lançamento do PIS e da Cofins pelo regime da cumulatividade.
Idênticas razões constam das impugnações apresentadas pelos responsáveis
solidários ao mérito da impugnação da contribuinte. Além disso, destacam que o artigo 124, I, do
Código Tributário Nacional determina a existência de solidariedade em caso de interesse comum
na realização do fato gerador do tributo, que só ocorre se houver fato lícito. Ponderam que a
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
23
fiscalização afirma a inexistência das operações pelas quais mercadorias foram vendidas à
SPARTACO e que, portanto, nenhum fato gerador ocorreu. Aduzem que o critério utilizado pela
fiscalização para caracterizar a solidariedade passiva não é jurídico, mas parte de eventual
vantagem econômica. Ressaltam não haver provas de que tenham administrado a CARMAX ou
outras empresas participantes do aludido grupo econômico. Assinalam a inexistência de
designação expressa em lei tributária para que se caracterize a solidariedade passiva na forma
descrita nos Autos de Infração. Afirmam não haver qualquer prova que demonstre um só ato de
direção praticado pelos impugnantes, afastando a subsunção ao artigo 134 do CTN. Defendem a
impossibilidade de aplicação concomitante dos artigos 124 e 135 do CTN, que se excluem, por
haver ou solidariedade ou responsabilidade pessoal. Observam que o suposto comando único de
empresas não configura grupo econômico, sendo necessário o interesse jurídico comum na
realização da hipótese de incidência. Alegam não terem sido comprovados os requisitos do artigo
135 do CTN. Sustentam que o artigo 135 do CTN prevê a responsabilidade pessoal do agente, e
não subsidiária ou solidária. Mencionam a Súmula 430 do STJ, que afasta a responsabilidade do
sócio por inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade. Alegam inexistir prova da
prática de ato ilícito, cujo ônus compete ao Fisco. Asseveram não ter havido dolo, que não foi
comprovado, nem individualizado. Aduzem que a aplicação do artigo 50 do Código Civil exige
autorização judicial.
Mencionam a Súmula CARF no 25, para dizer que não houve comprovação de
simulação, fraude ou conluio, que autorizasse a qualificação da multa de ofício. Observam não ter
sido juntado aos autos os procedimentos administrativos que declararam inexistentes as
empresas chamadas de noteiras, caracterizando cerceamento de defesa. Contestam o
agravamento da multa, por não ter atendido às intimações na forma pretendida pela fiscalização.
Argumentam que o lançamento ocorreu em razão da análise de documentos apresentados ao
Fisco, não impedindo, portanto, a autuação. Aponta incerteza no recebimento das intimações
realizadas por edital. Alegam que os documentos já se encontravam na posse da fiscalização,
tendo em vista constarem do SPED as declarações. Ao final, pedem o cancelamento dos Autos de
Infração e, alternativamente, o afastamento de sua corresponsabilidade pelo pagamento do
débito tributário.
Não houve impugnação pelo corresponsável solidário CLÁUDIO DONIZETI BORGES.
À fl. 4.065, a PGFN comunica o ajuizamento de medida cautelar fiscal e, em razão
de concessão de liminar, alerta para a necessidade de tratamento prioritário do processo
administrativo, com a inscrição dos débitos em Dívida Ativa tão logo encerrado o contencioso
administrativo.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações aos autos
de infração (fls. 4.073 a 4.101), em decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
24
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa que tenha vínculo com o ato ilícito apurado responde solidariamente
pelo crédito tributário, em razão de seu interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO DE FATO.
Responde solidariamente pelo crédito tributário o administrador de fato da
pessoa jurídica pela prática de ato ilícito.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e as
decisões proferidas com preterição de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração contábil do
contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver deficiências que a
tornem imprestável para determinar o lucro real.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
Na hipótese de arbitramento do lucro, a Cofins deverá ser apurada pelo regime
cumulativo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
Na hipótese de arbitramento do lucro, o PIS deverá ser apurado pelo regime
cumulativo.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
O percentual de multa de ofício será duplicado nos casos previstos nos artigos 71
a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO.
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
25
A multa de ofício será aumentada da metade na falta de atendimento a intimação
para prestar esclarecimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Eis o dispositivo do julgamento:
Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTES as impugnações, para:
 manter o crédito tributário exigido, acrescido de multa de ofício no
percentual de 225% e de juros de mora;
 declarar definitiva a responsabilização de CLÁUDIO DONIZETI BORGES, por
não ter impugnado os lançamentos;
 confirmar os vínculos de responsabilidade solidária atribuídos às demais
pessoas físicas e jurídicas relacionadas nos Autos de Infração.
Intimados os corresponsáveis e a contribuinte (fl. 4.139 – Raphael Ripani em
13/09/2022; fl. 4.140 – MANTRA em 15/09/2022; fl. 4.141 – SUBA CONSULTORIA em 19/09/2022;
fl. 4.142 – Ariovaldo Ripani em 23/09/2022; fl. 4.143 – Zalira Cambraia da Silveira em 27/09/2022;
fl. 4.144 – SPARTACO em 27/09/2022; 4.145 - Cláudio Donizete Borges em 20/08/2022),
apresentaram, em 23 de setembro de 2022, os Recursos Voluntários (fls. 4.148 a 4.534),
reprisando suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos para a
sua admissibilidade, portanto, deles conheço.

Delimitação das Preliminares Arguidas
As preliminares arguidas pelas recorrentes se referem à: (i) nulidade do
lançamento, por sua ilegalidade e por serem inverídicos e parciais os fatos narrados na acusação
fiscal, prejudicando o direito de defesa e desrespeitando princípios da finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade e interesse público; (ii) alteração de critério jurídico, tendo em vista que no
auto de infração fora procedido o arbitramento do lucro da contribuinte, em face da
imprestabilidade dos registros contábeis, sendo que no processo administrativo que formalizou o
lançamento de IPI, as informações contábeis foram consideradas e, face a isso, ocorrera erro de
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
26
direito, devendo ser anulado o lançamento; e (iii) que o lançamento do PIS e da Cofins deveria ser
feito pelo regime não-cumulativo, ante à ilegalidade do arbitramento de lucros.
No que tange aos responsáveis solidários, ainda, (iv) arguiram pela impossibilidade
de aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, uma vez que essa hipótese decorreria da prática de
ato lícito, na medida que a sanção de ato ilícito não constitui fato gerador da obrigação principal;
(v) impossibilidade concomitante de aplicação dos artigos 124 e 135 do CTN; (vi) impossibilidade
de existência de responsabilidade solidária pela unidade de gestão (grupo econômico); (vii)
ausência de provas para a responsabilização pelo artigo 135 do CTN; (viii) inaplicabilidade da multa
qualificada; e, por fim, (ix) inaplicabilidade da multa agravada.
Passo a decidir.

Análise das nulidades suscitadas
Conforme bem tratado na decisão da DRJ,
À interessada foi imputada pelo autor do feito as seguintes práticas ilícitas:
contabilização de créditos e de custos oriundos de empresas inexistentes de fato,
de modo a reduzir de forma fraudulenta os tributos devidos; participação em um
grupo de empresas que atuavam segundo este mesmo modus operandi,
caracterizadas ainda por possuírem quadro societário composto por interpostas
pessoas, com o objetivo de ocultar seus reais proprietários, integrantes da família
RIPANI.
Ao contrário do que alegam as recorrentes, o relatório fiscal é extenso e minucioso
ao descrever os fatos que apurou no curso da fiscalização. Todos esses fatos estão amparados no
conjunto probatório anexado ao processo, evidenciando as infrações identificadas.
Ainda assim, as recorrentes não impugnaram especificamente tais fatos e nem
trazem aos autos quaisquer provas que infirmem as conclusões da fiscalização e que foram
determinantes para a constituição do crédito tributário objeto dos autos de infração.
As alegações são genéricas: ora caminham pela retórica da inverdade das acusações
fiscais, ora partem para o desrespeito a princípios constitucionais, todas almejando forçosamente
atrair alguma nulidade, que inexiste tanto no procedimento fiscal quanto nos créditos tributários
lançados.
A propósito, também não se observa qualquer hipótese de nulidade prevista no
artigo 10 ou nos incisos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, tendo em vista que não se trata
de auto de infração lavrado por pessoa incompetente e nem há o cerceamento do direito de
defesa dos recorrentes.
Muito pelo contrário, da análise dos autos, nota-se que no decorrer da fiscalização,
a contribuinte e os responsáveis solidários, em diversas oportunidades foram chamados a
esclarecer fatos controversos. Em todas elas, as respostas foram inexistentes, omissas ou evasivas.
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
27
Embora a fiscalização tenha tentado dialogar com os sujeitos passivos, estes não colaboraram em
momento algum. Inclusive, por essa razão foi necessária a solicitação de RMF e a obtenção de
documentos e esclarecimentos junto a outras pessoas jurídicas que mantiveram relação com a
contribuinte e com os responsáveis solidários. O trabalho da fiscalização, a bem da verdade, foi
diligente e extenso na identificação das práticas cometidas pela contribuinte e pelos responsáveis
solidários.
Não há qualquer nulidade relativa aos trabalhos fiscais e ao auto de infração, bem
como não se verifica cerceamento do direito de defesa da contribuinte, porquanto as acusações
foram bem delimitadas e a decisão de piso também está devidamente fundamentada.
Por fim, afasto a alegação de alteração de critério jurídico. Isso porque a
irresignação das recorrentes não implica em qualquer nulidade da autuação, porquanto se funda
em constatações fáticas sólidas para a constituição do crédito tributário, sobretudo, a relativa ao
arbitramento do lucro, o qual será analisado adiante, ainda que este lançamento seja distinto de
outros que sofrera a contribuinte.
A bem da verdade, as infrações aqui contidas tratam de insuficiência de
recolhimento dos tributos e, ante às constatações do relatório fiscal, a contabilidade da
contribuinte não permitia tal apuração com base no lucro real, frente às incontáveis
irregularidades constatadas.
Assim sendo, cabe nesses autos a análise tão somente da exigência do IRPJ e dos
tributos reflexos (CSLL, PIS e Cofins), porquanto o IPI – tal como aduzido pelas recorrentes -, tem
fato gerador distinto e segue um regime jurídico também diferente. As hipóteses legais não
coincidem no que tange ao arbitramento das bases imponíveis em cada um destes tributos. Assim,
não há mudança de critério jurídico, mas sim o simples fato de ter sido observada a norma
atinente ao IRPJ, incluindo seus reflexos nos demais tributos lançados.
Ainda assim, destaco que a mutabilidade de critério jurídico pela Administração
Pública entre um período e outro – o que não é o caso -, não configura violação ao artigo 146 do
CTN. O que se busca, de tal comando normativo, é impedir alterações arbitrárias nos critérios
jurídicos aplicados a um mesmo fato gerador, bem como a retroação de novas interpretações que
afetem fatos geradores pretéritos.
Não há violação ao princípio da segurança jurídica e nem ao artigo 146 do CTN,
motivo pelo qual rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pelas recorrentes.

Mérito
Legalidade do auto de infração
Sustentam as recorrentes que a autoridade fiscal tinha condições para determinar o
Lucro Real e que as operações que não haviam sido consideradas irregulares deveriam ter sido
aproveitadas pela fiscalização. Argumenta que tal reconhecimento implica em erro de direito, em
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
28
que não é permitida a revisão do lançamento, devendo este ser anulado. Por fim, alega que o erro
no arbitramento do lucro acarreta a nulidade do lançamento do PIS e da Cofins pelo regime da
cumulatividade.
A bem da verdade, as irresignações lançadas são genéricas e não prestam a ilidir as
constatações contidas no relatório fiscal. Todas foram motivadamente afastadas na decisão de
piso e as recorrentes sequer dialogam com tais argumentos. Ainda assim, em homenagem ao
princípio da verdade material, enfrento-as, adiantando que tais alegações não merecem
prosperar.
No que tange ao arbitramento do lucro, evidenciado no relatório fiscal, observa-se
que este seguiu a sistemática do artigo 47 da Lei no 8.981/1995, assim disposto:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(...)
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
A fiscalização comprovou a ocorrência de diversas irregularidades nas escriturações
contábeis da contribuinte, bem como a evidência fraudes que as tornaram imprestáveis.
Elencando diversas práticas ilícitas, comprovou a fiscalização que grande parte dos
custos escriturados são fictícios e alcançavam quase 90% da totalidade observada em alguns
períodos de apuração. Embasavam-se em documentos emitidos por empresas inexistentes de fato
(empresas “noteiras”), configurando a imprestabilidade da escrituração para apuração do Lucro
Real. Além disso, apresentou diversas despesas que sequer tinham relação com a atividade
operacional da contribuinte e elementos que descreditavam os lançamentos contábeis (como a
análise do caixa, saques em dinheiro, estoques registrados e outros). Ressaltou ainda a autoridade
fiscal a inexistência de inventário de mercadorias, o que também inviabilizou a determinação dos
custos das mercadorias vendidas e, consequentemente, do Lucro Real. Em face de tais vícios,
procedeu-se adequadamente ao arbitramento do lucro.
A propósito, transcrevo parte da decisão da DRJ sobre o tema:
Os fatos a seguir elencados, devidamente comprovados nos autos, evidenciam a
inexistência de fato das pessoas jurídicas SCHAYDER COMERCIAL LTDA., TROFAM
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
29
COMERCIAL EIRELI e CIPAX COMERCIAL EIRELI, que, segundo os registros
contábeis da SPARTACO, seriam os seus maiores fornecedores de mercadorias:
• ausência de estrutura operacional das empresas;
• inscrições baixadas pelos Fiscos estadual ou federal por inexistência de matriz
ou de filiais;
• inscrição cadastral com situação “inapta”;
• telefones cadastrais inexistentes;
• ausência de informações relativas ao transporte das mercadorias nas notas
fiscais ou indicação de transportadora com situação “inapta”;
• falta de emissão de conhecimento de transporte nas operações interestaduais;
• falta de apresentação tanto dos pedidos de compra quanto dos documentos de
cobrança;
• falta de comprovação do efetivo pagamento dos fornecedores.
Cabe neste ponto destacar que compete à fiscalizada demonstrar a idoneidade
das notas fiscais emitidas por seus fornecedores, ônus do qual não se
desincumbiu, seja durante o procedimento fiscal, seja em sede de impugnação.
Ao reverso, a fiscalização comprovou de maneira suficiente que as operações
comerciais com as referidas empresas eram fictícias.
Por sua vez, os elementos a seguir demonstram a existência de um grupo de
empresas, entre elas a interessada, caracterizadas por possuírem quadro
societário composto por interpostas pessoas, mas pertencentes de fato a
ARIOVALDO RIPANI, a RAPHAEL EDUARDO SILVEIRA RIPANI e a ZALIRA CAMBRAIA
DA SILVEIRA:
• transferência de quantias expressivas da SPARTACO para ARIOVALDO e
RAPHAEL RIPANI, muito superiores aos valores entregues aos sócios de direito;
• transferência de recursos da SPARTACO para SUBA CONSULTORIA E
INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., posteriormente repassados para ZALIRA DA
SILVEIRA;
• empréstimos de ARIOVALDO RIPANI e de RAPHAEL RIPANI à SPARTACO,
contabilizados pela empresa, mas não comprovados;
• constituição da SUBA CONSULTORIA por ARIOVALDO RIPANI e por RAPHAEL
RIPANI, posteriormente substituídos pela mãe e pela avó de RAPHAEL RIPANI,
respectivamente ZALIRA CAMBRAIA DA SILVEIRA e ZALIRA CAMBRAIA SILVEIRA;
• pagamento pela SPARTACO de despesas relativas a imóvel de propriedade da
empresa MANTRA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, onde
estivera sediada a empresa SUBA CONSULTORIA;
• participação da advogada de ARIOVALDO RIPANI no quadro societário da
MANTRA;
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
30
• cadastros e pedidos de compra de clientes da SPARTACO que indicavam
ARIOVALDO RIPANI como contato;
• pagamento de despesas pessoais de RAPHAEL RIPANI pela SPARTACO;
• mercadorias adquiridas pela SPARTACO entregues no endereço da SUBA
CONSULTORIA;
• recebimento de mercadorias no endereço da SPARTACO por funcionários das
empresas
MANTRA
COMERCIAL,
CARMAX
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE METAIS e ALCÂNTARA MACHADO TRANSPORTES EIRELI;
• confusão patrimonial entre ARIOVALDO RIPANI e ZALIRA DA SILVEIRA, que
tiveram sua união estável homologada judicialmente;
• diligências realizadas nos endereços das interpostas pessoas que mostraram a
incompatibilidade dos seus patrimônios com as movimentações financeiras da
SPARTACO;
• outorga de poderes, por meio de procuração pública, a ARIOVALDO RIPANI para
administrar as empresas SUPERLIGAS METAIS E LIGAS LTDA., PIRANI IND. E COM.
DE METAIS LTDA. e METALTUBOS COM. DE METAIS LTDA, nas quais RAPHAEL
RIPANI esteve registrado como funcionário;
• os sócios de direito de SUPERLIGAS, de PIRANI e de METALTUBOS afirmaram,
em depoimentos prestados no âmbito de processos criminais, não serem os reais
proprietários dessas empresas;
• reconhecimento de confusão patrimonial entre SUPERLIGAS, METALTUBOS e
CARMAX em sentença judicial proferida em processo de execução fiscal;
• atribuição de vínculo de responsabilidade solidária a ARIOVALDO e a RAPHAEL
RIPANI em Autos de Infração lavrados contra a CARMAX;
• o sócio de direito da SPARTACO, o Sr. SPARTACO TADDEO, foi contador da
SUPERLIGAS;
• ATURIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. e VISCONTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA., sociedades integradas por interpostas pessoas e
• que tinham RAPHAEL RIPANI como advogado, ocuparam o mesmo endereço da
SPARTACO, exercendo a mesma atividade;
• migração de funcionários entre as diversas empresas do grupo;
• causas de interesse de ARIOVALDO RIPANI, de RAPHAEL RIPANI, de empresas do
grupo e de pessoas físicas vinculadas a ela foram patrocinadas pelo mesmo
advogado, que, inclusive, assina as impugnações apresentadas neste processo;
• um mesmo escritório de contabilidade, pertencente a CLÁUDIO DONIZETI
BORGES, presta serviços às diversas empresas da família RIPANI;
• assinaturas com indícios de falsidade firmadas nos contratos sociais das
empresas e em suas alterações.
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
31
Vê-se, portanto, estar devidamente comprovado pela auditoria fiscal o
cometimento pelos interessados das seguintes práticas ilícitas: contabilização de
notas fiscais de compra de mercadorias emitidas por empresas inexistentes de
fato, visando à redução ou supressão fraudulenta de tributos; utilização de
pessoas jurídicas integradas por interpostas pessoas, de modo a ocultar os reais
proprietários.
Tendo sido arbitrado o lucro da contribuinte, aplicou-se o disposto no artigo 8o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002, e o artigo 10, inciso II, da Lei no 10.833/2003, que dispõe pela
apuração do PIS e da Cofins segundo o regime cumulativo, quando à contribuinte é imputada a
apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado.
Inexiste qualquer irregularidade do lançamento fiscal, motivo pelo qual nego
provimento aos Recursos Voluntários.

Responsabilidade solidária e configuração dos ilícitos
Antes de adentrar na imputação de responsabilidade a cada um dos solidários,
algumas premissas precisam ser sedimentadas para aplicação ao caso concreto.
O Código Tributário Nacional, atendendo à inteligência do artigo 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
mantendo relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário, ou o responsável, cuja obrigação
decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Desse modo, o responsável não realiza a materialidade da norma de incidência
tributária, mas possui vínculo indireto com o fato tributado e sua relação jurídica decorre de
determinação legal.
Assim, importa analisar as normas dos artigos 124 e 135, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
32
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
O artigo 124, inciso I, do CTN, pressupõe o “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”. É uma tônica forte na doutrina jurídica que o
interesse comum não se confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode
existir nas relações, devendo constituir um interesse jurídico, de pessoas que estão no mesmo
polo da relação jurídica escolhida pelo legislador como suporte fático para a incidência tributária1.
Nesse contexto, a interpretação dessa hipótese de responsabilização não deve ser
restrita, pois a “situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, significa que o
interesse comum possa ser observado quando, de fato, o contribuinte e o responsável estejam no
mesmo polo da obrigação tributária, como, por exemplo, coproprietários de um imóvel sujeito à
incidência do IPTU; mas também quando o contribuinte e outra pessoa jurídica tenham interesse
comum na situação para que não ocorra o fato gerador da obrigação principal, ou para que este
seja mitigada, praticando, para tal, atos contrários à legislação tributária.
E tal contexto é mais relevante quando se analisa as situações em que se
escancaram os intentos de sonegação, fraude ou conluio – evito afirmar grupos econômicos, pois
não necessariamente a situação se aplicaria. O interesse comum, então, deve ser compreendido à
sua alusão prática, onde um ou mais sujeitos, alinhados na consecução dos atos que configuram o
nascimento da obrigação tributária ou o impedem de acontecer, almejam uma consequência
específica (o objetivo do interesse).
Sem dúvidas, não se trata de um mero interesse social, moral ou econômico que
autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, mas o interesse jurídico na situação que
constitui ou deixa de constituir o fato gerador do tributo, está atrelado a uma dessas três
vertentes, a qual a econômica é geralmente a identificável.
Arquitetar todo um esquema que objetiva a sonegação fiscal e se apropriar de
recursos financeiros que deveriam ser pagos ao Estado é interesse comum.
Tal interpretação coaduna com a jurisprudência a seguir destacada:
Número da decisão: 9101-006.631, Número do processo: 13074.729351/2021-17
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em

1 A esse propósito, vide: SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista
Dialética de Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121 e CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito
Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
33
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação
em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a omissão de receitas,
caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento de benefício
financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de pessoas existentes
meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens essenciais à
atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Por outro lado, no que tange à análise do artigo 135, incisos II e III, do CTN, em
ambas as situações se exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. No caso do inciso II, de mandatários, prepostos ou empregados e, no inciso III,
dos diretores, gestores ou representantes das pessoas jurídicas.
A hipótese do diploma tributário é cristalina e mostra ser imprescindível a
demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional. Não se trata de
responsabilização por mero inadimplemento e nem da responsabilização imediata dos
administradores da empresa inadimplente frente ao fisco, somente por assumirem essa função.
Feitas essas considerações, passo a analisar as argumentações e a responsabilidade
imputada nos autos de infração.
De início, as constatações teóricas acima desenvolvidas refutam a alegação das
recorrentes de que o artigo 124, inciso I, do CTN, seria aplicável somente na ocorrência de fato
lícito, porquanto é ilógico entender de tal forma, já que o legislador expressa o vocábulo
“situação” como condicionante para a verificação do interesse comum na ocorrência do fato
gerador. O interesse pode ser tanto pela ocorrência do fato gerador quanto pelo seu não
acontecimento, visando enriquecer-se às custas de fraude tributária.
No mais, afasto ser meramente econômico o interesse comum narrado pela
acusação fiscal, tendo em vista que juridicamente foi desenvolvido um modus operandi para que a
prática da sonegação fiscal se operasse com eficiência (terceiras pessoas interpostas, empresas
inidôneas, notas fiscais inexistentes, despesas desnecessárias, ausência de controle de estoque,
problemas com relação ao caixa e saques em dinheiro e outros). O interesse jurídico é inegável, no
caso.
Conseguinte, inexiste vedação à aplicação concomitante dos artigos 124 e 135 do
CTN para a responsabilidade tributária, porquanto as hipóteses não se excluem e tratam da
responsabilidade focalizada sob duas óticas distintas, as quais se confluem em alguns casos, mas
em outros se justificam suas aplicações isoladas.
Igualmente, não vislumbro no caso qualquer afronta às Súmulas deste tribunal, tais
quais as de no 14, 25, 34, 96 e 133, pois entendo que a fiscalização foi precisa e minuciosa na
identificação das operações ilícitas praticadas pela contribuinte.
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
34
Os fatos apontam para a existência de várias empresas interessadas, compostas por
interpostas pessoas, mas pertencentes de fato a ARIOVALDO RIPANI, a RAPHAEL EDUARDO
SILVEIRA RIPANI e a ZALIRA CAMBRAIA DA SILVEIRA. Os dois primeiros, idealizadores das
operações eivadas de ilegalidade e a última aquela que concentra os recursos provenientes da
sonegação fiscal, além das pessoas jurídicas criadas também com esta finalidade.
Para isso, transcrevo os fatos apontados pela fiscalização, considerados na decisão
da DRJ, como justificadores da responsabilização das três pessoas físicas:
• transferência de quantias expressivas da SPARTACO para ARIOVALDO e
RAPHAEL RIPANI, muito superiores aos valores entregues aos sócios de direito;
• transferência de recursos da SPARTACO para SUBA CONSULTORIA E
INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., posteriormente repassados para ZALIRA DA
SILVEIRA;
• empréstimos de ARIOVALDO RIPANI e de RAPHAEL RIPANI à SPARTACO,
contabilizados pela empresa, mas não comprovados;
• constituição da SUBA CONSULTORIA por ARIOVALDO RIPANI e por RAPHAEL
RIPANI, posteriormente substituídos pela mãe e pela avó de RAPHAEL RIPANI,
respectivamente ZALIRA CAMBRAIA DA SILVEIRA e ZALIRA CAMBRAIA SILVEIRA;
• pagamento pela SPARTACO de despesas relativas a imóvel de propriedade da
empresa MANTRA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, onde
estivera sediada a empresa SUBA CONSULTORIA;
• participação da advogada de ARIOVALDO RIPANI no quadro societário da
MANTRA;
• cadastros e pedidos de compra de clientes da SPARTACO que indicavam
ARIOVALDO RIPANI como contato;
• pagamento de despesas pessoais de RAPHAEL RIPANI pela SPARTACO;
• mercadorias adquiridas pela SPARTACO entregues no endereço da SUBA
CONSULTORIA;
• recebimento de mercadorias no endereço da SPARTACO por funcionários das
empresas
MANTRA
COMERCIAL,
CARMAX
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE METAIS e ALCÂNTARA MACHADO TRANSPORTES EIRELI;
• confusão patrimonial entre ARIOVALDO RIPANI e ZALIRA DA SILVEIRA, que
tiveram sua união estável homologada judicialmente;
• diligências realizadas nos endereços das interpostas pessoas que mostraram a
incompatibilidade dos seus patrimônios com as movimentações financeiras da
SPARTACO;
• outorga de poderes, por meio de procuração pública, a ARIOVALDO RIPANI para
administrar as empresas SUPERLIGAS METAIS E LIGAS LTDA., PIRANI IND. E COM.
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
35
DE METAIS LTDA. e METALTUBOS COM. DE METAIS LTDA, nas quais RAPHAEL
RIPANI esteve registrado como funcionário;
• os sócios de direito de SUPERLIGAS, de PIRANI e de METALTUBOS afirmaram,
em depoimentos prestados no âmbito de processos criminais, não serem os reais
proprietários dessas empresas;
• reconhecimento de confusão patrimonial entre SUPERLIGAS, METALTUBOS e
CARMAX em sentença judicial proferida em processo de execução fiscal;
• atribuição de vínculo de responsabilidade solidária a ARIOVALDO e a RAPHAEL
RIPANI em Autos de Infração lavrados contra a CARMAX;
• o sócio de direito da SPARTACO, o Sr. SPARTACO TADDEO, foi contador da
SUPERLIGAS;
• ATURIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. e VISCONTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA., sociedades integradas por interpostas pessoas e
que tinham RAPHAEL RIPANI como advogado, ocuparam o mesmo endereço da
SPARTACO, exercendo a mesma atividade;
• migração de funcionários entre as diversas empresas do grupo;
• causas de interesse de ARIOVALDO RIPANI, de RAPHAEL RIPANI, de empresas do
grupo e de pessoas físicas vinculadas a ela foram patrocinadas pelo mesmo
advogado, que, inclusive, assina as impugnações apresentadas neste processo;
• um mesmo escritório de contabilidade, pertencente a CLÁUDIO DONIZETI
BORGES, presta serviços às diversas empresas da família RIPANI;
• assinaturas com indícios de falsidade firmadas nos contratos sociais das
empresas e em suas alterações.
Sobre tais fatos, somados àqueles contidos no relatório fiscal e na “descrição dos
fatos” dos autos de infração, as recorrentes não apresentaram nenhuma prova que refutassem as
constatações da fiscalização. É inquestionável, portanto, a responsabilidade solidária das pessoas
físicas e jurídicas envolvidas nas práticas ilícitas apontadas nos autos.
Está demonstrado no processo: a constituição de grupo econômico irregular, com
unidade de direção e ocultação dos reais sócios do empreendimento; a prática de atos ilícitos
descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, com o objetivo de desfigurar a obrigação
tributária; o vínculo dos responsabilizados com a autuada e com a obrigação tributária frustrada,
camuflado por práticas ilícitas.
Seja sob a ótica da responsabilização pelo artigo 124, inciso I, do CTN, ou pelo artigo
135, inciso III, do mesmo diploma, não há que se afastar a responsabilidade solidária dos
recorrentes, motivo pelo qual nego provimento aos recursos voluntários.

Multa qualificada
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
36
O artigo 44 da Lei 9.430/1996 e suas várias alterações, condicionava a aplicação da
multa de 150% aos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos nos artigos. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964, isto é, nas hipóteses de conduta qualificada.
A Lei no 14.689/2023 modificou este cenário e instituiu a multa majorada com duas
espécies de qualificação de acordo com a conduta praticada: (i) conduta qualificada (sonegação,
fraude ou conluio), multa de 100%; (ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no
prazo de dois anos, multa de 150%.
Eis o teor da alteração legislativa
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
(...)
A modificação supramencionada atrai a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea ‘c’,
do CTN, porquanto a lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. É o instituto comumente conhecido como retroatividade benigna, veja:
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
37
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Assim sendo, o percentual de 150% da referida multa somente se aplicaria no caso
de reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada, a qual não poderia retroagir, nos termos do artigo 104 do
CTN.
Ainda assim, para que se aplique então a multa qualificada, mas não decorrente de
reincidência, é necessário se comprovar as condutas de sonegação, fraude e conluio, tal como
dispostas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A interpretação do texto legal é o suficiente para se identificar os elementos
caracterizadores de cada uma das condutas tipificadas: (i) na sonegação, se exige a conduta dolosa
visando impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou das condições pessoais de contribuinte que possam afetar o
crédito tributário – a ocultação do fato gerador já ocorrido; (ii) a fraude é a conduta dolosa que
visa impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, podendo, ainda,
excluir ou modificar suas características essenciais, com a finalidade de reduzir o tributo devido ou
diferir o seu pagamento – se altera características essenciais ao fato gerador, a fim de obter
vantagem econômica; e (iii) conluio é o ajuste doloso entre as pessoas para a prática da sonegação
ou da fraude.
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
38
A aplicação da multa qualificada é medida de caráter excepcional, devendo-se
comprovar as condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Para se
subsumir uma conduta à norma que prescreve a qualificação da multa não basta imputar ao
contribuinte um mero “querer praticar” o ato objeto da infração, pelo contrário, deve-se aferir o
elemento subjetivo da conduta, isto é, comprovar que o contribuinte tinha a plena consciência do
que estava fazendo e que ante às condições circunstanciais, a conduta é ilícita.
Exige-se, nos três casos, a constatação do dolo como elemento subjetivo da
hipótese tipificada. Isso significa que é indispensável à vontade consciente de se praticar a
conduta de sonegação, fraude ou conluio.
Salienta-se que a conduta tipificada já era necessária para a aplicação da multa
qualificada, antes da alteração da Lei no 14.689/2023, mas a exigência foi positivada, conforme
§1o-C, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com sua nova redação.
Nessa linha, os fatos contidos nos autos, além de robustos e amplamente
comprovados pela fiscalização, não foram sequer impugnados especificamente pelas recorrentes.
Entendo, portanto, pela configuração das condutas tipificadas de sonegação, fraude e conluio –
requisito para a aplicação da multa qualificada, tal como previsto na Lei no 14.689/2023, que deu
nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Esclarece-se, contudo, que as multas aplicadas nas infrações lançadas têm como
fundamento o artigo 44, §§1o e 2o, da Lei no 9.430/1996, em sua antiga redação. Trata-se da multa
qualificada de 150% por conduta qualificada, com a majoração do aumento da metade deste
coeficiente percentual, pelo não atendimento, pelo sujeito passivo das intimações da fiscalização.
Assim sendo, a multa qualificada deve ser reduzida, inicialmente, ao patamar de
100%, restando a análise da configuração da hipótese de majoração, prevista no §2o do artigo 44
da Lei no 9.430/1996. Veja:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos voluntários, para diminuir a
multa qualificada ao patamar de 100%, restando ainda analisar a hipótese de majoração da
referida multa.

Multa Agravada
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
39
Em geral, me afilio às interpretações de que a majoração da multa pela falta de
atendimento às intimações da fiscalização para prestar esclarecimentos não deve ser aplicada
automaticamente, haja vista o rigor de tal medida.
Contudo, o presente caso não trata da mera majoração da multa, tendo em vista a
relevância das informações solicitadas para o procedimento fiscal, a inércia deliberada das
recorrentes (que ora não respondiam à fiscalização, ora pediam prorrogação de prazo, ora
justificavam as paralizações de atividades em razão da pandemia da Covid-19), a necessidade de
se solicitar RMF e também do fato de as recorrentes se insurgirem quanto ao arbitramento do
lucro, afirmando que a contabilidade estava disponível para a fiscalização, mas em momento
algum buscou colaborar com o Fisco.
Tal conduta, além de ser reprovável e impedir o almejado sistema tributário justo e
transparente, a bem da verdade, fere o princípio geral da cooperação, recentemente positivado
no artigo 145, §3o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no
132/2023.
As condutas praticadas pela contribuinte e pelos responsáveis solidários, mais uma
vez, subsumem-se à hipótese do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Transcrevo os trechos do
relatório fiscal que a evidenciam:
Vimos no tópico anterior que as empresas vinculadas à “família RIPANI” tem um
histórico de não atendimento à intimação. Destarte, as seguintes intimações não
foram respondidas pela fiscalizada:
• Termo de Intimação Fiscal de 19/08/2020, reintimado no Termo de Constatação
e Reintimação Fiscal de 21/10/2020, no Termo de Reintimação Fiscal de
22/02/2021, no Termo de Intimação Fiscal de 01/06/2021 e no Termo de
Intimação Fiscal de 14/07/2021;
• Termo de Intimação Fiscal de 16/11/2020, reintimado no Termo de Reintimação
Fiscal de 22/02/2021, no Termo de Intimação Fiscal de 01/06/2021, e no Termo
de Intimação Fiscal de 14/07/2021;
• Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 26/03/2021, reintimado no Termo
de Intimação Fiscal de 01/06/2021 e no Termo de Intimação Fiscal de 14/07/2021;
• Termo de Intimação Fiscal de 13/04/2021, reintimado no Termo de Intimação
Fiscal de 01/06/2021 e no Termo de Intimação Fiscal de 14/07/2021;
• Termo de Intimação Fiscal de 20/04/2021, reintimado no Termo de Intimação
Fiscal de 01/06/2021 e no Termo de Intimação Fiscal de 14/07/2021.
Os solidários apresentaram petições em que alegaram o não atendimento às
intimações devido à pandemia:
• ARIOVALDO RIPANI: Termo de Diligência Fiscal de 16/03/2021, reintimado no
Termo de Intimação Fiscal de 14/04/2021;
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.249 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.727351/2021-16
40
• SUBA CONSULTORIA: Termo de Diligência Fiscal de 15/03/2021, reintimado no
Termo de Intimação Fiscal de 14/04/2021;
• MANTRA: Termo de Diligência Fiscal de 15/03/2021, reintimado no Termo de
Intimação Fiscal de 29/04/2021.
No item 2.5 do Termo de Intimação Fiscal de 19/08/2020, 2.2 do Termo de
Intimação Fiscal de 16/11/2020, 3 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de
26/03/2021, e no Termo de Intimação Fiscal de 20/04/2021, foram solicitados
esclarecimentos que não foram atendidos e dificultaram os trabalhos da
Fiscalização.
Por fim, o Sr. RAPHAEL RIPANI alegou a inexistência de qualquer contrato
assinado e que o fornecimento de informações seria violação ao sigilo
profissional, de advogado.
Apesar das sucessivas respostas alegando a pandemia como justificativa, o Sr.
RAPHAEL RIPANI, que era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
desde 2014, cancelou sua opção em 12/05/2021, ou seja, no curso da fiscalização
e pouco após ter tomado ciência do Termo de Intimação Fiscal de 16/03/2021.
Diante da negativa em apresentar os documentos, a multa foi agravada em 50%
nos termos do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Assim sendo, no que tange às penalidades, nego provimento aos Recursos
Voluntários, mantendo a agravante prescrita no §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme
exposto, que corresponde à metade da multa qualificada, alcançando o patamar de 150%.

Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, dou parcial provimento aos recursos voluntários,
para que seja reduzida a multa aplicada de 225% para o percentual de 150%.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 4602
DF CARF MF
Original